Tribunal: TJDFT
Processo: 0033219-10.2015.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CIRURGIA PLÁSTICA. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. CIRURGIA ESTÉTICA. NECROSE. CICATRIZES. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MÉDICO. ERRO MÉDICO. CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS A VONTADE DO MÉDICO. COMPROVAÇÃO. DANO ESTÉTICO E DANO MATERIAL. NEXO CAUSAL. DANO MORAL. PÓS-OPERATÓRIO. OFENSA. DIREITOS DA PERSONALIDADE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
1. Os procedimentos cirúrgicos estéticos são obrigação de resultado, pois neles o médico assume o compromisso do efeito embelezador prometido. No entanto, a responsabilidade é subjetiva, cabendo a comprovação da existência do erro médico, a fim de que seja possível a responsabilização dos médicos, pelo ato cirúrgico.
2. Comprovando-se que o resultado insatisfatório da aludida cirurgia estética não decorreu de falha técnica na prestação dos serviços fornecidos pelos réus, mas de fatores alheios ao procedimento, que não poderiam ser evitados afasta-se o nexo causal, sendo incabível a responsabilidade civil dos médicos por danos estéticos e danos materiais.
3. A ausência da prova do erro médico, não afasta, contudo, a ocorrência do dano moral, quando pela análise das provas dos autos, pode-se verificar que a morosidade no atendimento pós-operatório prorrogou o sofrimento da paciente que se encontrava com lesões físicas, abalada emocionalmente, em razão do resultado inesperado da cirurgia plástica e mesmo assim não conseguia atendimento pelos médicos que realizaram o procedimento cirúrgico.
4. Embora seja impossível quantificar a dor da vítima por violação aos direitos da personalidade, tem-se que a indenização por danos morais, visa compensar a parte ofendida, punir o infrator e evitar que situações semelhantes voltem a ocorrer, devendo o seu valor ser fixado com o devido comedimento, atingindo um ponto razoável, ou seja, que nem subestime demasiadamente o valor da reparação econômica, nem faça com que a lesão causada em outrem seja considerada geradora de vantagem exagerada, levando-se em conta, para isso, a reprovabilidade da conduta, a intensidade do dano, a capacidade econômica do agente, bem como as condições sociais da vítima.
5. Recurso conhecido e provido parcialmente.